Tribunal: CARF
Processo: 19396.720102/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE – As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN – NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base tributável no período. Verificando-se o lançamento complementar de reversão da base negativa de CSLL no 3o trimestre/2009 depois de 30/09/2014, deve ser declarada sua decadência.
DESPESAS FINANCEIRAS – GLOSA – COMPROVAÇÃO – ART. 9o, §1o, DO DECRETO-LEI No 1.598/1977 – DOCUMENTOS HÁBEIS – INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS UNILATERAIS.
A escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte quando respaldada por documentos hábeis, segundo sua natureza ou definidos em lei. Não se consideram documentos hábeis aqueles formados unilateralmente pelo próprio contribuinte, como ROF e contratos de câmbio, por não revelarem de forma independente a ocorrência da operação econômica. Ausente contrato de mútuo formal ou outros instrumentos externos aptos a comprovar a obrigação e o pagamento de juros, correta a glosa das despesas financeiras efetuada pela fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720102/2014-81
ACÓRDÃO
1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GULFMARK SERVICOS MARITIMOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE – As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN – NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude
ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como
termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo
sujeito passivo, de que não apurou base tributável no período. Verificando-
se o lançamento complementar de reversão da base negativa de CSLL no 3o
trimestre/2009 depois de 30/09/2014, deve ser declarada sua decadência.
DESPESAS FINANCEIRAS – GLOSA – COMPROVAÇÃO – ART. 9o, §1o, DO
DECRETO-LEI No 1.598/1977 – DOCUMENTOS HÁBEIS – INSUFICIÊNCIA DE
REGISTROS UNILATERAIS.
A escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte quando
respaldada por documentos hábeis, segundo sua natureza ou definidos em
lei. Não se consideram documentos hábeis aqueles formados
unilateralmente pelo próprio contribuinte, como ROF e contratos de
câmbio, por não revelarem de forma independente a ocorrência da
operação econômica. Ausente contrato de mútuo formal ou outros
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
2
instrumentos externos aptos a comprovar a obrigação e o pagamento de
juros, correta a glosa das despesas financeiras efetuada pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário em relação às exigências referentes aos fatos geradores ocorridos no 3o
trimestre de 2009 em razão da extinção do crédito tributário por decadência, vencido o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por negar provimento ao Recurso
Voluntário; e (ii) por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário em relação
aos fatos geradores ocorridos no 4o trimestre de 2009. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões do voto vencedor o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 261/272) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 16-75.421, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPOFOR (fls.
252/254), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
3
DECADÊNCIA. 3o TRIMESTRE. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
O lançamento por homologação não prescinde da antecipação do pagamento e,
no caso, no 3o trimestre de 2009, a pessoa jurídica apresentou base de cálculo de
CSLL negativa. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS.
Aportes (no 6 a 11) de recursos efetuados pela controladora respaldados apenas
por contrato de operação que não revela qualquer previsão de empréstimo não
podem ser considerados empréstimos e, portanto, não há despesas financeiras
dedutíveis.

De acordo com o relato da decisão de piso:
Foi lavrado Auto de Infração Complementar contra o interessado, referente à
CSLL do ano-calendário de 2009 (lucro real trimestral), em 25/11/2014, no valor
total de R$ 164.158,46, incluindo contribuição, multa de 75% e juros de mora
calculados até 11/2014, em razão de Despacho de Saneamento no processo no
19396.720063/2013-31, que alertou a fiscalização que (fls. 1 a 81):
“... foram glosadas as despesas financeiras dos quatro trimestres do ano-
calendário de 2009, tanto no IRPJ como na CSLL.
Ocorre que houve um lapso nos cálculos do auto de infração de CSLL que fez com
que as despesas do 3o e 4o trimestres, de R$ 838.988,97 e R$ 771.917,97,
respectivamente, não fossem incluídas na autuação ...” (negritou-se)
O Relatório Fiscal (RF) ratifica o RF do processo no 19396.720063/2013-31 e
destaca que (fls. 77 a 79):
“... os valores registrados nas Planilhas de Compensação de Bases Negativas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido deste auto de infração levaram em
consideração as infrações apuradas no auto de infração original, ora retificado.”
O auto de infração, demonstrativo de apuração e as bases legais da autuação
constam às fls. 2 a 10. Neste auto de infração consta apenas a glosa das despesas
financeiras do 3o (no valor de R$ 838.988,97) e do 4o (no valor de R$ 771.917,97)
trimestres de 2009.
O interessado apresentou impugnação (fls. 84 a 102), em 23/12/2014, por meio
de advogados (fls. 102 a 131), acostando cópias de documentos e alegando (no
que difere das alegações no processo no 19396.720063/2013-31), além da
tempestividade, que deu-se a decadência relativamente ao crédito tributário do
3o trimestre de 2009, pois a CSLL se enquadraria nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, nos moldes do artigo 150, §4°, do CTN.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
4
Tramitado o feito sobreveio a referida decisão de primeira instância que manteve o
lançamento.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Decadência
De acordo com a DRJ:
A preliminar de decadência deve ser indeferida, pois o lançamento por
homologação não prescinde da antecipação do pagamento e, no caso, no 3o
trimestre de 2009, o interessado apresentou, segundo as bases de dados da RFB,
base de cálculo de CSLL negativa, que era, antes do lançamento, de -R$ 965.
431,40, tendo sido reduzida, por compensação, nesta autuação, para -R$
515.871,65.
[...]
Nada havendo a pagar na apuração da base de cálculo de um tributo de um
determinado período, o início da a contagem do prazo decadencial é deslocado
do art. 150, §4°, para o art. 173, I, ambos do CTN, ou seja, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
O lançamento poderia ter sido efetuado, em tese, no 4o trimestre de 2009. O
primeiro dia do exercício seguinte foi 02/01/2010. Portanto, o final do prazo
decadencial se deu em 02/01/2015. Como o lançamento foi efetuado em
25/11/2014, não havia se esgotado o prazo para a RFB constituir o crédito
tributário.

Nenhum reparo cabe ao que restou decidido.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
5
Isso porque o termo “a quo” para a contagem do prazo decadencial na forma do
art. 173, I, do CTN, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação sem que haja
antecipação de pagamento, corresponde ao primeiro dia do exercício subsequente, entendido
este como o ano imediatamente posterior àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido,
ainda que o período de apuração seja trimestral.
Nesse sentido é o Acórdão no 1302-003.232, do qual transcrevo do voto condutor o
quanto segue:
[...]
A tese sustentada pelo recorrente gira em torno de uma alegada necessidade de
revisitação dos preceitos do mencionado art. 173, I, do CTN, tendo em conta o
regime de apuração que se submete, no caso, lucro real trimestral... Nesta senda,
sustenta que a expressão "exercício seguinte" contida no aludido preceptivo teria
que ser interpretada como "período de apuração" e não "ano".
Permissa venia, mas não há, nem mesmo sob uma interpretação sistêmica do
dispositivo retro, qualquer possibilidade de entender o seus desígnios senão pelo
significado semântico da palavra "exercício". A própria legislação comercial,
particularmente, a Lei 6.404, art. 175, quando se refere à expressão "exercício",
considera a sua implementação com o decurso de um ano (que pode ser o ano
civil ou não).
Lado outro, vale dizer, fazendo-se uma análise consequencialista do preceito em
testilha, seria desarrazoado, e iníquo, considerar o início da contagem do prazo
decadencial a partir do mês subsquente ao término do trimestre... o art. 173, I, do
CTN, se aplica atualmente, inclusive a partir da interpretação que lhe foi dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.733/SC, julgado sob o rito do art. 543-
C do antigo CPC), nos casos em que não se observar o pagamento de tributos ou
na hipótese de constatação de fraude... A razão de ser de semelhante
entendimento, centra-se no fato de que, seja pela falta de pagamento/declaração
de tributo, seja no caso de fraude, o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fiscal se torna mais penoso. O fisco só teria como identificar a
constituição da obrigação tributária em ação fiscal e por meio da análise da
escrita contábil do contribuinte, procedimento que, sabidamente, não se resolve
no espaço de um mês... Adotar o entendimento sustentado pelo contribuinte,
neste particular, tornaria inóquas as disposições do art. 173, I.
Não por outra razão, este Conselho editou a Sumula 101, cujo verbete, peço
vênia, transcrevo abaixo:
Súmula CARFn° 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
6
E apenas para que não restem dúvidas sobre aplicabilidade dos preceitos da
Súmula acima ao caso em análise, vale dizer que os arestos paradigmas utilizados
para sua formulação, tratam, em sua maioria, de tributos cujo fato gerador se
renova mensalmente. Apenas a guisa de exemplo, observe-se a ementa do
acórdão de n° 9303-002.857, abaixo reproduzida:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito TributárioBrasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).

Afasta-se, contudo, a ocorrência de decadência.

Da glosa das despesas financeiras
A DRJ manteve o lançamento sob a seguinte motivação:
As alegações feitas no processo no 19396.720063/2013-31, no tocante à glosa de
despesas financeiras, não lograram êxito, de modo que este lançamento deve ser
mantido, na íntegra.

Com efeito, tratando aqui de lançamento complementar, a decisão a quo
corretamente aplicou o resultado do processo principal (19396.720063/2013-31), que analisou
justamente a glosa das mesmas despesas discutidas nesse caso concreto.
Compulsando o referido processo, verifica-se que o recurso voluntário lá interposto
foi julgado na Sessão de 28 de julho de 2025, tendo sido mantida a indedutibilidade dos referidos
dispêndios pelo Acórdão no 1003-004.425, que assim decidiu nesse particular:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
7
[...]
No que se refere às despesas financeiras, as glosas decorreram dos empréstimos
6, 7, 8, 9, 10 e 11, para os quais a Recorrente apresentou ROF e “contrato de
operação”, que, de acordo com a Autoridade Fiscal, não foram suficientes para
suportar o registro da despesa financeira correlata. Isso porque o “contrato de
operação” não serve para fundamentar os empréstimos, vez que consiste em
“suposto ajuste no qual o contribuinte comprometeu-se a prestar serviços de
administração de operação das embarcações afretadas para sua controladora,
que por sua vez se obrigou a efetuar pagamentos pelos serviços prestados, sem
prejuízo de eventuais reembolsos por outros gastos não cobertos pelos
pagamentos”. Além disso, afirma a Autoridade Fiscal que “não se pode conceber
operações financeiras envolvendo vultosos valores sem que fossem pautadas em
um contrato escrito com estipulação dos deveres e dos direitos de mutuário e
mutuante”.
Em sua impugnação, alegou a Recorrente, em resumo, que comprovou
documentalmente os empréstimos contraídos, que são aptos a demonstrar a
dedutibilidade das despesas financeiras. E, diante disso, a decisão recorrida
manteve a glosa tendo em vista que (i) a própria Recorrente reconhece que não
há notas promissórias para os referidos contratos; (ii) o contrato de operação não
revela qualquer previsão de empréstimo; (iii) os ROF, contratos de câmbio e
demais documentos registrados no BACEN resultam de declarações feitas pela
remetente dos valores e não sofre qualquer exame mais profundo por parte do
BACEN quanto à sua natureza ou veracidade dos dados ali registrados; e (iv) não
há notícias de pagamentos de juros e/ou de amortização desses “empréstimos”.
É fato que não se exige contrato escrito para comprovar as operações de mútuo,
como acertadamente alega a Recorrente. Ademais, nos termos do art. 9o do
Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com observância das
disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é
obrigação do contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos
registros contábeis, de forma que, na sua ausência, as despesas podem ser
glosadas pela Autoridade Fiscal.
Diante disso, entendo que, em tese, os ROF e os contratos de câmbio, ainda que
consistam em documentos elaborados de forma unilateral pelo contribuinte, têm
o condão de comprovar a obrigatoriedade de reconhecimento contábil do valor
dos juros neles contidos. Isso, naturalmente, se os valores registrados na
contabilidade estiverem de acordo com as informações contidas no ROF e
contratos de câmbio.
Vê-se, a título exemplificativo, que o ROF TA305636, referente ao contrato de
empréstimo 11, contém a informação do montante dos juros pactuados:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
8

No presente caso, entretanto, por entender a Autoridade Fiscal e,
posteriormente, a DRJ, pela insuficiência dos documentos apresentados, não foi
feito o cotejo entre as informações contidas no ROF e contratos de câmbio e
aquelas registradas nos documentos contábeis e fiscais do Recorrente.
Por essa razão, incialmente, votei por converter o presente julgamento em
diligência, mas fui vencida. E, diante disso, em razão da insuficiência dos
documentos apresentados para comprovar a dedutibilidade das despesas
financeiras relativas aos empréstimos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, voto por negar
provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Essas as razões, contudo, para manter a autuação fiscal.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à declaração de
decadência dos créditos tributários pertinentes ao 3o trimestre de 2009. A maioria do Colegiado
compreendeu que a exigência estaria decaída, sendo que a maioria qualificada aplicou os
fundamentos já expressos por esta Conselheira em circunstâncias semelhantes, e a seguir
apresentados.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
9
No âmbito do CARF, à época da interposição do recurso voluntário, a matéria já
tinha seu julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No mesmo sentido é o Regimento Interno atual, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C do
Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
10
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
11
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa,
não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:

AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do CTN se o
crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de tributo reduzido por
creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;

AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário relativo a
Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo do art. 173, I do
CTN;

AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração, como
informado na Inscrição em Dívida Ativa;

AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de diferencial
de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e manteve a regra
decadencial do art. 173, I do CTN;

AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto sem
explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou declaração do débito;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
12

AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a regra
decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem prova de
pagamento ou declaração do débito;

AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do CTN
para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da inexistência
de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora recorrente (Sujeito
Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à obrigação conforme provas de
extrato analítico de débitos;

AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do CTN
porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida sobre o
'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que se falar em
pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de
salários;

AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de
DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem
compensados;

REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos arts.
150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de Contribuição
Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei no
8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária formalizada
depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;

REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do CTN a
lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas com relato de
aplicação de multa qualificada e agravada;

REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do
CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o pagamento do
crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto na legislação tributária
não desloca o termo inicial da decadência para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e
também porque não consignada a existência de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte que efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
13
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de homologação
tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de sua definição.
Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 2009 a Contribuinte optou pela apuração
trimestral do lucro real, apresentando DIPJ com base negativa de CSLL nos períodos aqui autuados
de forma complementar (3o e 4o trimestres), e a autoridade fiscal observou esta opção, inclusive
consumindo as bases negativas do período com as infrações apuradas, e revertendo-as para base
positiva.
Em tal contexto, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral em 2009. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o
resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições,
exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
14
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas
correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração
em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL.
Em tais circunstâncias, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades, o
sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua
apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei prevê o
pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do sujeito
passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria Inês
Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de Santi, sob a
coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a Renda –
Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de
antecipar a apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da
autoridade administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo
da autoridade administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em
Lei de informar o resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da
autoridade administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração
(DCTF) ou pagamento, relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base
tributável no período; 3o) a regularidade da conduta adotada (ausência de
declaração e pagamento) encontra-se confirmada pela entrega da DIPJ,
instrumento previsto na legislação para a demonstração da base de cálculo
apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para
a aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica
quando apurado imposto devido.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
15
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda da
pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de apuração e
recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se enquadra o caso
em análise nestes autos:

Como dito, demonstrada está a apuração de base negativa de CSLL no 3o e 4o
trimestres de 2009, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade
da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à adição das despesas glosadas,
de modo que a apuração correspondente, da CSLL, justificando a ausência destes recolhimentos,
foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a legislação
impõe aos contribuintes nestas condições.
Logo, encerrado o primeiro período de apuração autuado em 30/09/2009, tinha o
Fisco a possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/09/2014. Já para o
segundo período, encerrado em 31/12/2009, a possibilidade de lançamento complementar se
estendia até 31/12/2014. Verificando-se a ciência do lançamento complementar em 25/11/2014,
deve ser declarada a decadência dos créditos tributários relativos à CSLL apuradas no 3o trimestre
de 2009.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação
às exigências referentes aos fatos geradores ocorridos no 3o trimestre de 2009, em razão da
extinção do crédito tributário por decadência.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.330 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720102/2014-81
16

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 304
DF CARF MF
Original